Tribunal: TJES
Processo: 5012962-60.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012962-60.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG
RECORRIDO: ANTONIA MARIA AUREA MELOTI BIANCHI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELA DEMANDANTE. DESCONTO EM BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)
. Em apertada síntese, a autora alega, após esclarecimentos prestados no aditamento (id. 7469771) da inicial, que tinha a intenção de celebrar com a requerida contrato de empréstimo consignado, mas acabou aderindo a contrato de cartão de crédito consignado. Relata que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário desde 2017, e não há previsão para o término das prestações. Pugna, assim, pela anulação/cancelamento do contrato, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral, conforme dispositivo a seguir transcrito: “
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para converter o empréstimo consignado via cartão de crédito em empréstimo consignado simples (contrato nº 47754498). JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial relativo aos danos materiais, condenando o requerido a restituir à autora a importância de R$ 1.686,60 (um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos), sem prejuízo de inclusão das parcelas descontadas no curso da demanda, nos termos do art. 323 do Código Civil, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária de cada desconto indevido. JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial relativo aos danos morais, condenando o requerido a pagar à autora a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. DETERMINO a suspensão definitiva dos descontos relativos ao contrato nº. 47754498 no benefício previdenciário da autora, devendo ser comunicado o INSS por e-mail (gexvit@inss.gov.br)
”.

(3).
A parte ré, em seu recurso, sustenta a existência de relação contratual, apontando que a parte autora/recorrida estava ciente do cartão de crédito consignado e como seriam feitos os descontos. Requer seja reconhecida a prescrição da pretensão da parte autora. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, bem como afastar a condenação por danos morais ou, em caso de manutenção do ato sentencial, que seja minorado o valor da condenação.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora/recorrida pugna pela manutenção da sentença.

(5).
A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

(6).
Rejeito, assim, a preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade da causa. Não há controvérsia acerca da assinatura do contrato ou da gravação de ligação apresentados pelo réu. O ponto de discordância está em saber se houve manifestação livre e esclarecida da autora quando da adesão. A produção de prova técnica é inservível neste cenário. Assim, a resolução da lide não depende de produção de prova técnica incompatível com o procedimento dos juizados especiais cíveis.

(7).
Da prejudicial de mérito. Prescrição. Em relação ao prazo prescricional a ser observado no caso dos autos, percebe-se que a relação jurídica travada entre as partes possui cunho
contratual
e, postulada a
reparação civil
, o titular do direito possui 03 (três) anos para o exercício de sua pretensão, consoante art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. No que se refere ao início da contagem do prazo fatal, os descontos de valores no benefício da parte recorrida deram-se mensalmente, de maneira que a lesão renova-se periodicamente. Nesse sentido: “
Tratando-se de ação de repetição de indébito, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento
”. (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Em consequência, para o início da contagem da prescrição, considera-se o último desconto, sendo este realizado em 03/2023 (id. 7469745). Assim sendo, considerando que a ação foi ajuizada em 2023, vê-se com clareza que a parte autora observou os prazos imperativos da Lei. Rejeitada a prejudicial de mérito.

(8).
O contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à autora/recorrida, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Houve notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. O áudio apresentado com este intuito não se presta a tal finalidade, pois, na ligação, a autora é surpreendida com um grande volume de informações, passada de maneira apressada, que acaba por confundir mais do que esclarecer. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

(9).
Demonstrado que a parte autora tinha interesse apenas no contrato de empréstimo consignado, fica autorizada a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da autora, bem como a repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CD/C) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

(10).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 6.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(11)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(12).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)